Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-29.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-29.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON BALSAN - CPF: 297.862.319-53 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALTA DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato/débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

Fato relevante. Autor acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem ter recebido cartão, faturas ou qualquer documento explicativo. A sentença determinou a conversão do contrato em empréstimo pessoal com incidência de taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

Decisão anterior. Sentença que rejeitou a preliminar de prescrição, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal ou quinquenal sobre a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos sucessivos em benefício previdenciário; e (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC em face da alegação de vício de consentimento e ausência de informações claras ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de prescrição trienal ou quinquenal foi rejeitada, tendo em vista que se trata de relação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto indevido, conforme precedentes do STJ.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, por ausência de informações claras, induzindo o consumidor em erro quanto à real natureza da operação contratada.

O contrato, embora formalmente celebrado, mostrou-se nulo quanto à forma e finalidade, devendo ser convertido em empréstimo consignado comum, nos termos do art. 170 do CC, com incidência da taxa média de mercado.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, considerando a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Não configurado o dano moral indenizável, ante a ausência de abalo psíquico ou vexame público.

Sentença mantida integralmente, com majoração da verba honorária para 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não incide prescrição trienal ou quinquenal em contrato de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data do último desconto. 2. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem transparência e informação adequada, impondo-se sua conversão em empréstimo pessoal com taxa de mercado. 3. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não sendo devida indenização por dano moral na ausência de abalo concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato/débito c/c revisão de juros, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Nelson Balsan, julgou parcialmente procedente, para declarar a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado. Condenou, ainda, o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado o apelante, recorre arguindo preliminar de
prescrição trienal, ou, subsidiariamente, a quinquenal, considerando a data do primeiro desconto e o ajuizamento de ação.

No
mérito
, defende a
validade da contratação
, afirmando que o contrato foi assinado pelo autor, que recebeu e utilizou os valores mediante saques, pagou as parcelas mínimas por desconto em folha e tinha plena ciência da operação. Aduz que o
dever de informação foi cumprido
, por meio do contrato e do termo de consentimento, não havendo qualquer indução em erro.

Alega, ainda, que o não uso do cartão para compras não altera sua natureza de cartão consignado, que a dívida não é infinita, extinguindo-se em até 90 meses mesmo com o pagamento mínimo e que não há ilícito capaz de ensejar indenização. Defende a impossibilidade de restituição, e requer, se mantida a condenação, que a devolução seja e deduzidos os valores efetivamente recebidos pela autora.

Pugna, assim, pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da prescrição, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nelson Balsan ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato/débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando aposentado e com rendimento mensal de R$ 1.412,00, sustenta que vêm sendo realizados descontos diretos e mensais em seu benefício previdenciário. Narra que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, mas posteriormente descobriu ter sido induzido a aderir, de forma equivocada, a contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC).

Afirma que, desde janeiro de 2016, vêm ocorrendo descontos automáticos mensais correspondentes a 5% de seu benefício, sob a rubrica de RMC, sem, contudo, jamais ter recebido cartão físico, faturas ou qualquer outro documento que legitimasse ou esclarecesse a contratação nessa modalidade. Sustenta, ainda, que houve falha na prestação de informações, afronta ao dever de transparência e prática comercial abusiva.

Em suas próprias palavras, declara:
“nunca chegou a receber cartão, faturas ou qualquer outros objetos ou documentos que justificassem a cobrança do referido serviço”.
Diante disso, pleiteia: o reconhecimento da inexistência do contrato ou do débito correspondente, a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado convencional, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente, para declarar a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado. Condenou, ainda, o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado o apelante, recorre arguindo preliminar de
prescrição trienal, ou, subsidiariamente, a quinquenal, considerando a data do primeiro desconto e o ajuizamento de ação.

No
mérito
, defende a
validade da contratação
, afirmando que o contrato foi assinado pelo autor, que recebeu e utilizou os valores mediante saques, pagou as parcelas mínimas por desconto em folha e tinha plena ciência da operação. Aduz que o
dever de informação foi cumprido
, por meio do contrato e do termo de consentimento, não havendo qualquer indução em erro.

Alega, ainda, que o não uso do cartão para compras não altera sua natureza de cartão consignado, que a dívida não é infinita, extinguindo-se em até 90 meses mesmo com o pagamento mínimo e que não há ilícito capaz de ensejar indenização. Defende a impossibilidade de restituição, e requer, se mantida a condenação, que a devolução seja e deduzidos os valores efetivamente recebidos pela autora.

Pugna, assim, pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da prescrição, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada.

O apelante arguiu a ocorrência da
prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) ou, subsidiariamente, quinquenal (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), tomando como termo inicial a data do primeiro desconto, ocorrido em 2015.

Sem razão.

No que se refere à prescrição, cumpre assentar que o objeto da lide versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação se caracteriza como de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional tem como termo inicial o vencimento da última parcela ou, no caso de descontos indevidos, a data do último desconto.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Diante disso, não há que se falar em prescrição trienal ou quinquenal, tratando-se de contrato com descontos sucessivos.
Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão, cumpre salientar que o apelado, em momento algum, negou a contratação. O que se extrai de sua narrativa é que acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado, mas, posteriormente, constatou tratar-se de cartão de crédito consignado.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso dos autos, embora o instrumento contratual esteja intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, as despesas registradas decorreram de transferências realizadas diretamente na conta corrente do autor, por meio de TED (id. 304237992 – pág. 09), tendo sido identificado um comprovante no valor de R$ 1.065,94, sem previsão de término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Assim, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nos termos do art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Destarte, mostra-se correta a sentença que determinou a revisão contratual, convertendo a contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado da época da contratação.

Nos moldes do art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento em idêntico
,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, impõe-se a restituição, de forma simples, dos valores descontados em excesso, caso comprovados em sede de liquidação de sentença. Quanto à compensação dos valores efetivamente utilizados pelo autor, verifica-se que a sentença já determinou a restituição apenas dos montantes pagos a maior, de modo que implicitamente houve compensação, inexistindo omissão a ser sanada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025